Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-52.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? ABSOLVIÇÃO ? PROVAS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIAS ? NEGATIVA VEEMENTE DO RÉU ? AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA ? PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? DÚVIDA QUE SE IMPÕE. Depoimentos das testemunhas não trazem a certeza de que o delito realmente ocorreu da forma como descrevem. No processo penal vigora o princípio segundo o qual a prova para alicerçar um decreto condenatório deve ser cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito, e o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00041245220138140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: DEUZIMAR RODRIGUES DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: LILIAN REGINA FURTADO BRAGA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - PROVAS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIAS - NEGATIVA VEEMENTE DO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - DÚVIDA QUE SE IMPÕE. Depoimentos das testemunhas não trazem a certeza de que o delito realmente ocorreu da forma como descrevem. No processo penal vigora o princípio segundo o qual a prova para alicerçar um decreto condenatório deve ser cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito, e o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00041245220138140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: DEUZIMAR RODRIGUES DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: LILIAN REGINA FURTADO BRAGA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Santarém, que julgou improcedente o pedido constante da denúncia, proclamando em consequência a absolvição do acusado DEUZIMAR RODRIGUES DE SOUSA, com fulcro n o art.386, VII do CPP.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 26.04.2013, por volta das 12h no bairro Vitória Régia, foi preso em flagrante delito (...) pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da lei 11.343/06. (...) tendo visto a viatura policial, imediatamente correu e empreendeu fuga. Mas a equipe fez um cerco no local e ¿Neguinho¿ foi encurralado. Nessa ocasião, o acusado, ao perceber que não havia como escapar dos policiais, meteu a mão direita dentro do seu calção e por baixo da camisa, como se fosse sacar algo. Diante dessa ação os policiais entenderam que o mesmo iria sacar uma arma de fogo e disparar contra os mesmos. Então houve disparos de tiros da parte dos policiais contra ¿Neguinho¿ para intimidá-lo e reprimir a ação ameaçadora, as balas atingiram a perna e o pé esquerdo do acusado, conforme consta no laudo pericial de fl. 28/30. Ao ser baleado, o acusado tirou sua mão, segurando algo, de dentro de seu calção e arremessou para um quintal próximo, antes que os policiais chegassem até ele. (...) Na busca encontraram uma sacola de plástico transparente contendo 40 trouxas de entorpecente conhecido por ¿pasta de cocaína¿. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 22 de julho de 2013, fl. 13.

Aduz o apelante, Ministério Público, que a substância arremessada pelo réu, ao ser detido pelos policiais, se tratava de ¿pasta de cocaína¿. Alega que há nos autos provas suficientes para a condenação, eis que as testemunhas ouvidas em juízo comprovam que ele praticou o crime de tráfico de drogas, de tal forma que a sentença merece ser reformada. Informa que as alegações do réu quanto ao fato de que a droga não era sua e de que os policiais mentiram em seu depoimento, não possuem qualquer fundamento nos autos. Acrescenta que a quantidade de droga apreendida é de considerável monta e que o modo como estava acondicionada demonstra que se destinava ao tráfico de drogas. Requer a modificação da decisão absolutória, a fim de condenar o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06.

Contrarrazões às fls. 90-92.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e condenar o réu nas penas do art. 33 da lei 11.343/06.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00041245220138140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: DEUZIMAR RODRIGUES DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: LILIAN REGINA FURTADO BRAGA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Santarém, que julgou improcedente o pedido constante da denúncia, proclamando em consequência a absolvição do acusado DEUZIMAR RODRIGUES DE SOUSA, com fulcro n o art.386, VII do CPP.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 26.04.2013, por volta das 12h no bairro Vitória Régia, foi preso em flagrante delito (...) pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da lei 11.343/06. (...) tendo visto a viatura policial, imediatamente correu e empreendeu fuga. Mas a equipe fez um cerco no local e ¿Neguinho¿ foi encurralado. Nessa ocasião, o acusado, ao perceber que não havia como escapar dos policiais, meteu a mão direita dentro do seu calção e por baixo da camisa, como se fosse sacar algo. Diante dessa ação os policiais entenderam que o mesmo iria sacar uma arma de fogo e disparar contra os mesmos. Então houve disparos de tiros da parte dos policiais contra ¿Neguinho¿ para intimidá-lo e reprimir a ação ameaçadora, as balas atingiram a perna e o pé esquerdo do acusado, conforme consta no laudo pericial de fl. 28/30. Ao ser baleado, o acusado tirou sua mão, segurando algo, de dentro de seu calção e arremessou para um quintal próximo, antes que os policiais chegassem até ele. (...) Na busca encontraram uma sacola de plástico transparente contendo 40 trouxas de entorpecente conhecido por ¿pasta de cocaína¿. (...).¿
(sic)

Aduz o apelante, Ministério Público, que a substância arremessada pelo réu, ao ser detido pelos policiais, se tratava de ¿pasta de cocaína¿. Alega que há nos autos provas suficientes para a condenação, eis que as testemunhas ouvidas em juízo comprovam que ele praticou o crime de tráfico de drogas, de tal forma que a sentença merece ser reformada. Informa que as alegações do réu quanto ao fato de que a droga não era sua e de que os policiais mentiram em seu depoimento, não possuem qualquer fundamento nos autos. Acrescenta que a quantidade de droga apreendida é de considerável monta e que o modo como estava acondicionada demonstra que se destinava ao tráfico de drogas. Requer a modificação da decisão absolutória, a fim de condenar o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06.

Compulsando os autos, verifico que não existem provas contundentes da prática do delito de tráfico de drogas pelo réu.

A testemunha, policial Artur Vinícius Santos Souza, fl. 23 - mídia, afirmou em juízo que: ¿(...)
o proprietário da residência entregou a droga no momento em que os policiais bateram na sua porta
(...).¿

Entretanto, a testemunha Cesar Batista dos Santos,
proprietário da residência,
declarou em juízo que: ¿(...)
não sabia que tinha um pacote de drogas em sua residência; que não viu esse pacote antes do delegado adentrar sua residência; que o delegado pediu para adentrar sua residência e pegar esse pacote. (...).¿
(sic)

Em sede policial, fl. 14 - apenso, porém, a referida testemunha (Cesar Batista) declarou que:
¿(...) quando percebeu a presença de um indivíduo que vinha correndo pela Travessa Vinte vindo em direção da Rua Imperatriz e tinha uma bolsa nas mãos; que logo o declarante avistou que o indivíduo estava sendo perseguido por policiais e tal indivíduo atirou em direção ao quintal de sua casa por cima da cerca de madeira a bolsa que o mesmo carregava; que logo em seguida o declarante ouviu um disparo de arma de fogo;
(...).¿ (sic)

O réu negou em juízo a autoria do delito, afirmando que a droga não lhe pertencia. Relatou ainda que os policiais, quando o avistaram, já saíram do carro atirando e que só tomou conhecimento da droga quando estava no hospital, tendo se negado a assinar o depoimento que não condizia com a verdade. Afirmou que após ameaçar os policiais de processá-los é que sofreu a imputação do delito. Aduz que não é usuário de entorpecentes e que já foi processado por furto.

O policial Carlos Augusto Jennings relatou em juízo, fl. 23, que estavam fazendo diligência quando avistaram o réu e este empreendeu fuga. Afirmou que
não viu quando ele foi alvejado e nem presenciou a apreensão da droga
. Contudo, em sede policial, fls.12 e 13 - apenso - afirmou que:
¿(...) o declarante e demais colegas policiais foram averiguar no terreno ao lado, para onde `Neguinho¿ tinha arremessado algo, e ali foi encontrada uma sacola plástica, transparente, contendo 40 trouxas de pasta de cocaína (...).
¿

Ressalto que restou comprovado nos autos que não havia qualquer suspeita de comercialização de drogas no local e que os policiais estavam em diligência geral quando avistaram o réu. Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, apenas um dos policiais - DAVI SILVA DOS SANTOS - responsável pelo disparo, afirmou em juízo que viu quando o réu arremessou a droga para o terreno vizinho.

Compulsando os autos, verifico que a nota de culpa não está assinada pelo réu, bem como seu suposto depoimento prestado em sede policial, fls. 15 e 19, eis que este não aceitou o conteúdo destes, tendo negado nos autos, veementemente, que estivesse traficando qualquer tipo de droga.

Sendo assim, diante dos contraditórios depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo, observo que inexiste comprovação da prática do delito em questão. As testemunhas não confirmam em juízo o que relataram na delegacia de polícia e seus depoimentos não trazem a certeza de que o delito realmente ocorreu da forma como descrevem. Logo, a meu ver e corroborando com o entendimento do MM. Juízo
a quo
, não há certeza nos autos da prática delitiva pelo réu, razão pela qual diante do princípio
in dubio pro reo.

Ressalto que no processo penal vigora o princípio segundo o qual a prova para alicerçar um decreto condenatório deve ser cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito, e o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição.

Assim, o que se tem nos autos são frágeis indícios da prática delitiva por parte do acusado, sendo sua absolvição pelo delito previsto no art. 33, caput da lei 11.343/06 medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator